Tribunal: TJDFT
Processo: 0728409-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0728409-70.2023.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante(s): MARKENDSON PASSOS MESQUITA Agravado(as): CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL E HOSPITAL SANTA LUCIA S/A Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por MARKENDSON PASSOS MESQUITA contra decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de tutela de urgência nos autos da ação de obrigação de fazer proposta em desfavor da CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI e do HOSPITAL SANTA LÚCIA, no sentido de que a 1a agravada autorize a cobertura do plano de saúde para custear a internação e atendimento em leito de UTI da 2a agravada. Distribuído o feito ao Exmo. Desembargador Plantonista, Dr. Sérgio Rocha, o pedido recursal de tutela de urgência restou, em sede de cognição sumária, adequadamente deferido (ID. 49014411), em razão da emergência experimentada pelo agravante. Desse modo, antes de analisar do mérito, em obediência aos Princípios da Demanda e Inércia da Jurisdição, positivados nos artigos 2o[1] e 141[2], do CPC, aguarde-se o prazo para manifestação das partes agravadas para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso (art. 1019, II, do CPC), pois já devidamente intimadas (ID. 49014927 e 49015409). Após, intime-se o Ministério Público. Em seguida, retornem os autos concluso para análise do mérito. Brasília/DF, 19 de julho de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] O processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei. [2] Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.